Tribunal: TCU
Processo: 045.847/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3657/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Ilha Service Tecnologia e Serviços Ltda. sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.o 22/2020 promovido pela administração da Justiça Federal no Estado do Espírito Santo para a contratação de serviços técnicos de suporte de tecnologia da informação sob o valor estimado de R$ 1.920.000,00 pelo período de 24 (vinte e quatro) meses; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que a ora representante teria, em suma, alegado a subsistência de falha no sentido de que a prestação dos aludidos serviços por cessão de mão de obra impossibilitaria o recolhimento dos tributos sob o regime do Simples Nacional, nos termos do art. 17, XII, da Lei Complementar no 123, de 2006, e, por esse prisma, a proposta apresentada pela Santos & Cia Ltda. deveria ter sido desclassificada na referida licitação; Considerando, contudo, que, como não caberia ao TCU atuar na defesa de interesses particulares junto à administração pública, nem, tampouco, atuar como mera instância recursal junto à administração pública, o Tribunal pode conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 045.847/2020-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ilha Service Tecnologia e Serviços Ltda (CNPJ 85.240.869/0001-66). 1.2. Órgão: Justiça Federal no Estado do Espírito Santo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com o respectivo parecer da unidade técnica, à ora representante e à administração da Justiça Federal no Estado do Espírito Santo, para ciência e eventual adoção das providências cabíveis; e 1.7.2. arquivar o presente processo.